Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-85.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante aponta contradição no acórdão, sob o fundamento de que o entendimento exarado no acórdão contraria jurisprudência deste Tribunal, inclusive da presente Turma Recursal.
3. Conquanto subsista similitude entre o entendimento adotado e a hipótese dos autos, no item 3 do acórdão restou devidamente consignado que foi comprovada culpa exclusiva por fato de terceiro, rompendo-se o nexo de causalidade, e, por conseguinte, afastando-se a responsabilidade solidária das rés. Dessa forma, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.